Tribunal: STF
Processo: HC 96384
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-02
Data de publicação: 2008-12-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL.
   NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
   MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ORDEM PARCIALMENTE
   CONCEDIDA.
1. A dosimetria da pena exige do julgador uma
   cuidadosa ponderação dos efeitos ético-sociais da sanção penal e
   das garantias constitucionais, especialmente a garantia da
   individualização do castigo e da motivação das decisões
   judiciais. Garantias, essas, que alcançam a ulterior fase de
   fixação do regime inicial para o cumprimento da pena. Isto nos
   exatos termos do inciso III do art. 59 do Código Penal.
2. No
   caso, o Superior Tribunal de Justiça redimensionou a pena imposta
   ao paciente, quedando silente quanto ao regime inicial para o
   cumprimento da pena. Ofensa às garantias da individualização da
   pena e da motivação das decisões judiciais.
3. Ordem
   parcialmente concedida para que o STJ examine a questão do regime
   prisional.